Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-94.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800916-94.2021.8.14.0035

APELANTE: NIVALDO RIBEIRO DE MEDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA CORRIGIR O VÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO ART.801 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REFORMA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
.

1.

A decisão recorrida manteve a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, uma vez que o agravante não juntou a planilha que complementa o acordo extrajudicial firmado entre o Município e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos
– STPMO, planilha esta que é parte indissociável do título executivo.

2.

Nos termos do art. 801 do CPC/2015,
verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.

A extinção imediata da execução, sem que a parte tenha sido intimada para corrigir o vício é nula por violação direta ao texto da lei, ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

4.

Necessidade de reforma da decisão recorrida em razão da configuração da nulidade.

5.

Agravo interno conhecido e provido
, para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0800916-94.2021.8.14.0035 – PJE) interposto por
NIVALDO RIBEIRO DE MEDEIRO

contra o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. (grifo nosso).

Em razões recursais, o agravante alega que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada no acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato e o Poder Público, no qual o Ente Municipal se comprometeu a efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, bem como, o pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas até dezembro de 2016.

Afirma ser incontroverso que das 10 parcelas acordadas, houve o pagamento somente de 06 delas, ficando remanescente 04 parcelas (setembro a dezembro).

Sustenta que o cotejo probatório anexado aos autos principais demonstra a liquidez do título executivo, principalmente a ATA assinada e os contracheques, que comprovam de forma líquida e individualizada o quanto lhe é devido pela municipalidade. Assegura que os contracheques não foram impugnados pelo Município.

Destaca que o Magistrado de origem, na sentença recorrida, compreendeu ser imprescindível a juntada de planilha (lista) para conferir liquidez ao título extrajudicial. Suscita que, antes de extinguir a ação, deve ser oportunizado a regularização do vício, nos termos dos artigos 10 (princípio da não surpresa) e 801 (correção de vício processual) do CPC/15 c/c artigo 5º, inciso IV, da CF/88 (princípio do contraditório e ampla defesa), mencionando decisões deste Tribunal nesse sentido.

Argui que o efetivo cumprimento das parcelas executadas seria facilmente demonstrado pelo Ente Municipal através do pagamento da verba, no entanto, não foi anexado nenhum documento que comprove fato extintivo, modificativo e/ou impeditivo do direito, cujo ônus lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente à Execução de Título Extrajudicial.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão recorrida, que manteve inalterada a sentença que acolheu os Embargos à Execução do Município de Óbidos, para extinguir a execução sem resolução de mérito.

Na situação dos autos, o agravante ingressou com execução do valor referente as 04 parcelas que não teriam sido adimplidas do acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato e o Poder Público, no qual ficou estabelecido que a partir de 05/03/2016 os servidores do magistério municipal teriam reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) com reflexos retroativos, ficando sob a responsabilidade da entidade sindical a elaboração da planilha de cada servidor.

O juízo reconheceu a validade do documento público assinado pelo Prefeito de Óbidos, porém,
considerou que a planilha é parte indissociável do título executivo, e como o documento não foi anexado ao processo, extinguiu a execução sem resolução de mérito. O entendimento foi mantido em sede de decisão monocrática com base em precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Entretanto, verifica-se questão de ordem que conduz à solução diversa da inicialmente adotada, tendo em vista o que dispõe o art. 801 do CPC/2015:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Denota-se da referida norma que, antes de extinguir o processo, o magistrado deve oportunizar a emenda à inicial, caso identifique a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da execução. Caso não observado o comando normativo, há nulidade na sentença por ofensa direta ao texto legal e ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Em situações análogas, referentes ao mesmo acordo celebrado entre o Município agravado, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1- Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC; 2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz; 3-
Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;
4- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJPA. Processo nº 0800840-70.2021.814.0035. Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. 1ª Turma de Direito Público. Julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 06/03/2023 a 13/03/2023). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS E DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE AUTORA CORRIGISSE ESSE PONTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM O ART. 932, VIII, DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(TJPA. Processo nº 0800926-41.2021.814.0035. Relator. Des. Roberto Gonçalves de Moura. 1ª Turma de Direito Público. Julgamento em 05/09/2022). (grifo nosso).

Portanto, não sendo o caso de defeito insanável ou de inércia da parte no cumprimento da ordem judicial, incabível a extinção do processo sem a intimação do exequente. Neste sentido colaciono os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO
. 1. DISCUTE-SE NO PRESENTE RECURSO A NECESSIDADE DE, ANTES DE SE EXTINGUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROCEDER-SE À PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL, PERMITINDO-SE A JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO EXECUTIVO. 2.
NOS TERMOS DO ART. 801, DO CPC/15, VERIFICANDO QUE A PETIÇÃO INICIAL ESTÁ INCOMPLETA, OU QUE NÃO ESTÁ ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – A EXEMPLO DO PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO –, DEVE O JUIZ DETERMINAR QUE O EXEQUENTE A CORRIJA, NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO, SENDO VEDADO, PORTANTO, QUE SE EXTINGA A EXECUÇÃO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-MS - AC: 08009777720188120014 MS 0800977-77.2018.8.12.0014, RELATOR: DES. PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA, DATA DE JULGAMENTO: 12/11/2021, 3ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/11/2021). (grifo nosso).

E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 616 DO CPC/1973 - ARTIGO 801 DO CPC/2015 - ABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
EXISTINDO DÚVIDA A RESPEITO DE ALGUM REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, COMPETE AO JUÍZO CONCEDER OPORTUNIDADE À PARTE AUTORA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE AUXILIAM NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. IN CASU, NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO JUDICIAL NESSE SENTIDO. SENDO ASSIM, INCORRE, NO CASO EM TELA, A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC/73 (ART. 801 DO CPC/2015). PRECEDENTES. 2. VALE RESSALTAR QUE SOMENTE EM CASO DE DEFEITO INSANÁVEL OU DE INÉRCIA DA PARTE NO CUMPRIMENTO DA ORDEM, É CABÍVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO, CONTUDO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA
. 3. CONTUDO,
AINDA QUE A INICIAL DA EXECUÇÃO NÃO ESTEJA EM PLENA CONFORMIDADE COMO OS REQUISITOS LEGAIS, É ADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE PRAZO AO CREDOR PARA EMENDA À INICIAL COM A JUNTADA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. 4. DE RIGOR A NULIDADE DA R. SENTENÇA, POSTO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA TRAZER AOS AUTOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES
. 5. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A R. SENTENÇA.

(TRF-3 - APCIV: 50212083620184036100 SP, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, DATA DE JULGAMENTO: 04/08/2022, 1ª TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJEN DATA: 10/08/2022). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o agravante não foi intimado para juntar a planilha que complementa o acordo firmado com o Município, deve ser anulada a sentença, para a garantia da complementação, em atenção ao que determina a lei, devendo ainda ser afastada a alegação de nulidade do acordo, tendo em vista que foi celebrado para fazer cumprir a lei municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para anular a sentença, determinando que seja observado o art. 801 do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023